Tribunal: TJDFT
Processo: 0712144-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712144-53.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INFORMATICA LTDA APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 69663334) interposta pela Autora contra a sentença ID 69663329, confirmada após embargos de declaração (ID 69663333), proferida em ação de ressarcimento, que foi julgada improcedente. Transcrevo relatório da sentença: Trata-se de ação, sob o procedimento comum, proposta por FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INFORMÁTICA LTDA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Narra a autora, em síntese, que, em 06/12/2022, contratou serviço de telefonia móvel com a ré referente a um pacote de vinte linhas telefônicas, pelo valor unitário de R$ 75,00 (setenta e cinco reais). Em 29/09/2023, alega ter solicitado o cancelamento de todas as linhas telefônicas, porém, foi surpreendida com a cobrança de R$ 74.742,68, o que inclui multa pelo cancelamento do plano, o que seria indevido. Formula pedido de tutela de urgência para que a ré se abstenha de incluir o seu nome em cadastros restritivos de crédito. No mérito, pretende a restituição em dobro do valor pago a título de multa pelo cancelamento, bem como a condenação da ré a não mais efetuar cobranças indevidas, tampouco inscrever o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. Em decisão sob o id. 191604969, foi indeferido o pedido de tutela provisória. Citada, a ré ofereceu contestação (id. 195884691), no mérito, afirma a regularidade das cobranças e da cláusula de fidelização, bem como defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do consumidor. Réplica em sob o id.199820893. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. O Juízo a quo pontuou que: 1) a Autora contratou os serviços da Ré (linha telefônica), com prazo de permanência de 24 meses; 2) entendeu que “na nova contratação realizada, em 06/12/2022, há previsão do período de fidelidade de 24 meses, sob pena de multa rescisória em caso de cancelamento antecipado do contrato (id. 195890795, pág. 2)”; 3) entendeu que a cobrança da multa possui amparo legal na Resolução 632/2014 da ANATEL, art. 59; 4) acrescentou que “Não há, nos autos, qualquer prova de que a parte autora foi obrigada a aceitar o prazo de fidelização, que objetiva, inclusive, oferecer melhores condições financeiras ao contratante, pelo elastecimento temporal do período de vinculação”; 5) entendeu que não houve ato ilícito ou cobrança indevida por parte da Ré. Colaciono o dispositivo: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração foram desprovidos (ID 69663333). A Autora apela (ID 69663334). Alega que: 1) “conforme documentação acostada aos autos, especialmente no id. 191483506 – e-mail de 18/04/2023, à época do cancelamento, a apelada, após solicitação da própria apelante, encaminhou a listagem de cancelamento das linhas com a indicação do valor da multa de cada uma delas”; 2) Aduz que havia 20 linhas telefônicas, sendo que 3 estavam bloqueadas e para as outras 17 foi estabelecida multa de R$ 1.000,00; 3) Alega que o valor da multa pela rescisão do contrato deveria ser de R$ 17.000,00, conforme informado pela Apelada em e-mail, mas o valor cobrado indevidamente foi de R$ 74.742,68, havendo cobrança em excesso de R$ 57.742,68; 4) Aduz que, posteriormente, a Apelada enviou novos valores de multas, que totalizaria R$ 8.000,00; 5) Argumenta que, ainda que tivesse permanecido com o contrato ativo por todo o período de fidelização (24 meses), o valor total que pagaria pelas faturas seria de R$ 35.207,20. Aduz que o valor cobrado pela multa equivale a quase o dobro do montante que pagaria se tivesse mantido o contrato; 6) Alega que, de acordo com a boa-fé, a Apelada deve cumprir os valores previstos na renegociação (R$ 8.000,00) ou, subsidiariamente, de R$ 17.000,00 (primeiro valor das multas enviadas pela Apelada); 7) Assevera que, no contrato, estava previsto que o valor da multa seria equivalente a 80% do valor contratual restante. Explicita que “a multa será calculada da seguinte forma: 80% de 14 meses multiplicado pelo valor mensal de R$ 2.514,80. O total da multa é de R$ 28.165,76 (vinte e oito mil cento e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos)”; 8) Defende que o valor de R$ 74.742,68 é abusivo e ilegal. Requer: no mérito, a reforma da sentença julgando procedente o pedido inicial para: 2.1. limitar a multa pela rescisão antecipada àquela indicada pela própria apelada no 191483515, qual seja de R$ 8.000,00 (oito mil reais); 2.2. sucessivamente, limitar a multa pela rescisão antecipada àquela indicada pela própria apelada no id. 191483506, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por linha, totalizando R$ 17.000,00 (dezessete mil reais, considerando que 3 (três) linhas estavam bloqueadas por roubo/extravio; 2.3. sucessivamente, a multa deve ser de 80% sobre o valor remanescente do contrato, no importe total de R$ 28.165,76 (vinte e oito mil cento e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos); 2.4. reconhecendo ilegalidade e/ou excessividade da cobrança, determinar a devolução do valor pago em excesso, em dobro; 2.5. a inversão do ônus da sucumbência. Preparo recolhido (ID 69663335). Contrarrazões no ID 69663339. Argui preliminar de inovação recursal. A Apelante se manifestou sobre a preliminar (ID 71798119). É o relatório. DECIDO. A Apelada argui preliminar de inovação recursal, vez que, na petição inicial, não houve pedido de redução da multa com devolução do excedente. Extrai-se da petição inicial os seguintes pedidos: c) No mérito, seja a Requerida condenada a parte requerida a pagar à parte Requerente o valor de R$ 159.450,12, devidamente corrigido e acrescido dos juros legais, desde os respectivos pagamentos, a título de repetição de indébito; d) Alternativamente, seja a Requerida condenada a devolução da quantia de R$ 74.742,68; e) Condenar a parte Requerida a não enviar à parte Requerente quaisquer cobranças indevidas, decorrentes dos fatos narrados na exordial tampouco inscrever o nome da parte requerente nos cadastros de inadimplentes, sob pena de, a cada cobrança indevida ou negativação, incorrer em uma multa a ser arbitrada pelo MM Juiz, além da obrigatoriedade de cancelá-las. Caso a parte Requerente pague quaisquer valores indevidos no transcorrer da demanda seja ressarcida em dobro; De fato, nem em caráter subsidiário, a Autora/Apelante pleiteou na inicial que fosse reduzido o valor da multa de acordo com as negociações feitas entre as partes por e-mail. O pedido foi de que a Ré/Apelada devolvesse integralmente o montante cobrado a título de multa na forma dobrada ou simples. Não consta da narrativa fática ou da fundamentação na peça inicial qualquer referência à pretensão de fossem cobrados apenas os valores inferiores de multa apresentadas em e-mail trocados com a Ré. Deve ser acolhida, portanto, a preliminar de inovação recursal, vez que os pedidos do recurso destoam dos pleitos na petição inicial. Nada a prover quanto à alegação da Apelante de que, no recurso, houve um mero detalhamento técnico do pedido de restituição e um desdobramento lógico do pedido inicial. Pleitear a devolução integral do valor da multa, em dobro ou na forma simples, é distinto de pleitear que sejam aplicados apenas os valores de multa informados por e-mail com devolução da diferença. Os argumentos no sentido de que a multa cobrada é excessiva por ultrapassar o montante que seria pago caso tivesse mantido o contrato também não foram deduzidos na inicial. Não houve indicação de valor da multa que seria devido de acordo com as cláusulas contratuais. Na origem, a fundamentação da Autora sobre a abusividade da multa se limitou ao fato de ter sido gerada uma fatura com a sanção mesmo após o pedido de cancelamento das linhas. Vê-se, então, que além de inovação no pedido em recurso também houve alteração da causa de pedir, o que configura óbice ao conhecimento do recurso por caracterizar supressão de instância. Nesse sentido: APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. No processo judicial, as partes devem se ater aos argumentos, à causa de pedir (fatos que fundamentam o pedido) e ao pedido (o que está sendo solicitado) que constam da petição inicial. No caso, é nítido que a apelante, ao interpor a apelação, introduziu novos pedidos, distintos do que foi originalmente formulado. 2. A modificação da causa de pedir ou do pedido, em apelação, caracteriza inovação recursal, o que impede a sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1976523, 0707519-22.2024.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) Apesar de a Autora ter instruído a inicial com as cópias de e-mail em que informados os valores inferiores de multa (ID 69663082 e ID 69663088), o magistrado deve se ater aos limites do pedido deduzidos pela Autora, de acordo com o princípio da adstrição (art. 492 do CPC). Não cabe ao magistrado inferir que a parte possui uma pretensão alternativa ou subsidiária não formulada expressamente na ação. É ônus da parte formular todos os pedidos de forma certa e determinada, incluindo os alternativos e subsidiários (arts. 322, 324, 325 e 326, do CPC). Ante o exposto, acolho a preliminar de inovação recursal e NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025 16:55:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador